Tribunal: STF
Processo: Rcl 69245
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

    1.  Trata-se de reclamação constitucional ajuizada para impugnar ato praticado pelo juízo da 2ª Vara de Colorado do Oeste nos autos do processo n° 7002606-22.2021.8.22.0012.

    2. O Min. André Mendonça submeteu o feito a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo:

“Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Rondônia, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Colorado do Oeste/RO, nos autos do Processo nº 7002606-22.2021.8.22.0012, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido por esta Corte nos autos da Ação Cível Originária nº 3.193/RO.
Em 21/06/2024, o feito foi distribuído livremente a mim (e-doc. 6). Todavia, considerando que o paradigma que se reputa violado, ACO n° 3.193/RO, foi objeto de relatoria do e. Ministro Edson Fachin e, uma vez cuidar-se processo de índole subjetiva, entendo conveniente o exame prévio, pela Presidência, de eventual prevenção.
Sublinho que, em situação semelhante, na Rcl nº 67.857/RO (Rel. Min. Flávio Dino, em decisão proferida pelo Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), j. 11/06/2024, p. 12/06/2024), o feito foi redistribuído, por prevenção, ao e. Ministro Edson Fachin.
Ante o exposto, determino a remessa destes autos à Presidência da Corte, para análise de eventual prevenção, com fundamento no art. 70, caput, do RISTF.” 

3.	A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos:

“Trata-se de Reclamação proposta pelo Estado de Rondônia em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Colorado do Oeste, que teria descumprido decisão desta Corte na ACO nº 3.193 e no RE nº 586.068.  
O processo de origem deste feito é o Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública nº 7002606-22.2021.8.22.0012, ajuizado por Maria de Fátima Perles Scarmocin, oriundo de ação de cobrança proposta contra o Estado de Rondônia objetivando o pagamento de 4 (quatro) licenças prêmios não usufruídas, em razão de sua transposição para o quadro de servidores federais da União.  
A ACO nº 3.193 foi proposta pelo Estado de Rondônia com o objetivo de que fosse determinada à União a finalização de todos os processos referentes à transposição de servidores do ex-Território de Rondônia, com base na Emenda Constitucional nº 60/2009, bem como a condenação da União ao ressarcimento de todos os valores pagos indevidamente em virtude da demora na realização das transposições. Distribuída ao Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin, foi julgada procedente em decisão monocrática proferida em 10/03/2023. Embargos de declaração acolhidos parcialmente em 30/05/2023. Agravo Regimental julgado pelo Plenário em Sessão Virtual ocorrida entre 13 e 23/10/2023. Trânsito em julgado em 20/02/2024.  
A Rcl nº 67.857 foi proposta pelo Estado de Rondônia contra decisão do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Ji-Paraná, que teria descumprido decisão desta Corte na ACO nº 3.193. O processo de origem deste feito é o Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública nº 7006232-07.2020.8.22.0005, ajuizado por Maria Goretti Cordeiro Cavalcanti da Silva, oriundo de ação de cobrança proposta contra o Estado de Rondônia objetivando o reconhecimento ao pagamento de gratificação salarial (quintos), em razão de sua transposição para o quadro de servidores federais da União. 
Em 17/05/2024, o Exmo. Sr. Ministro Flávio Dino submeteu os autos da Rcl nº 67.857 à consideração da Presidência desta Corte para que se examinasse eventual prevenção para a ACO nº 3.193, Rel. Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin. Após prestadas as devidas informações por esta Coordenadoria, o feito foi redistribuído, em 12/06/2024, por prevenção à ACO nº 3.193, nos termos do art. 70, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, por determinação de Vossa Excelência.  
Assim, por equívoco desta Coordenadoria, o presente foi distribuído por sorteio, em 21/06/2024, ao Exmo. Sr. Ministro André Mendonça, quando, salvo melhor juízo, deveria ter sido distribuído por prevenção ao Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin, nos termos do art. 70, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 

4.	É caso de redistribuição.

5.	A Secretaria Judiciária informa que, por equívoco, a presente reclamação foi distribuída por sorteio ao Min. André Mendonça. Isso porque, no presente feito, alega-se desrespeito à autoridade da decisão proferida na ACO 3.193,  Rel. Min. Edson Fachin.

6.	Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da regra do art. 70 do RISTF, cujo teor reproduzo:

“Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.”

7.	Diante do exposto, determino a redistribuição dos autos ao Min. Edson Fachin, por prevenção à  ACO 3.193.

Publique-se.

Brasília, 12 de agosto de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente